Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-66.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu Impugnação da Fazenda Pública, na qual postulava o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, porque a pretensão foi acolhida com base em lei municipal declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal. Sentença ilíquida, objeto do presente cumprimento de sentença, que não foi submetida ao duplo

Ementa:
Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu Impugnação da Fazenda Pública, na qual postulava o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, porque a pretensão foi acolhida com base em lei municipal declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal. Sentença ilíquida, objeto do presente cumprimento de sentença, que não foi submetida ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 do STJ). Obstadas a eficácia da sentença e, por consequência, o respectivo trânsito em julgado. Inteligência da Súmula 423 do STF. Anulação de ofício da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento e de todos os atos subsequentes, julgando-se extinto o cumprimento de sentença, por perda de objeto. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000813844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000118-66.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
NATALINO MOREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-66.2016.8.26.0270 - Itapeva
2
VOTO No 43.020
APELAÇÃO No 1000118-66.2016.8.26.0270, de Itapeva
APELANTE: NATALINO MOREIRA DA COSTA
APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MATHEUS MOREIRA DA COSTA
Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que acolheu Impugnação da Fazenda
Pública,
na
qual
postulava
o
reconhecimento
da
inexigibilidade do título judicial, porque a pretensão foi
acolhida
com
base
em
lei
municipal
declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal.
Sentença ilíquida, objeto do presente cumprimento de
sentença, que não foi submetida ao duplo grau de
jurisdição (Súmula 490 do STJ). Obstadas a eficácia da
sentença e, por consequência, o respectivo trânsito em
julgado. Inteligência da Súmula 423 do STF. Anulação de
ofício da certidão de trânsito em julgado da sentença
proferida no processo de conhecimento e de todos os atos
subsequentes, julgando-se extinto o cumprimento de
sentença, por perda de objeto. Recurso não conhecido.
I.
Trata-se de Ação de rito ordinário movida por
NATALINO MOREIRA DA COSTA, servidor público municipal ativo, ocupante do
cargo de Auxiliar de Serviço de Campo, contra o MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA,
ora em fase de cumprimento de sentença, na qual se lhe reconheceu o direito ao
recebimento de Adicional de Insalubridade no grau máximo (40%) sobre os
vencimentos, mais o pagamento das parcelas pretéritas, acrescidas dos consectários
legais, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 290/292, de relatório adicionalmente adotado,
acolheu a impugnação, e reconheceu a inexigibilidade da obrigação, em virtude da
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 895/2015 pelo Órgão
Especial deste Tribunal, julgando extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Sobreveio recurso de apelação do autor-exequente. Nas razões de fls.
295/298, busca a reforma do julgado, asseverando em síntese: a) nenhuma das
partes, na fase de conhecimento, fez referência à Lei Municipal no 895/2015,
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal; b) a pretensão

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-66.2016.8.26.0270 - Itapeva
3
lastreou-se na Lei Municipal no 211/99, Constituição Federal e na legislação
internacional sobre direitos do trabalhador; c) entende que a Municipalidade, “como
forma de se furtar ao pagamento do adicional de insalubridade comprovado
judicialmente e em seu LTCAT, ingressou com ADIN da Lei Municipal no 895/2015,
por vício de iniciativa.” (textual fls. 295); d) o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais depende apenas de simples decreto, e não de lei regulamentadora, para
o pagamento do adicional de insalubridade a seus servidores que, após perícia
técnica, passaram a fazer jus à vantagem; e) “O Apelante e outros servidores fizeram
uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, e estão aguardando audiência para
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta para pagamento do Adicional de
Insalubridade.” (fls. 298).
O recurso não foi contrariado (cf. certidão de fls. 499), subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de anulação "ex officio" do
processo.
Cumpre anular a certidão de trânsito em julgado de fls. 235.
É ação de rito ordinário, ora em fase de cumprimento de sentença,
movida por NATALINO MOREIRA DA COSTA, servidor municipal ativo, contra o
MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA, objetivando o recebimento do Adicional de
Insalubridade em grau máximo (40%) sobre os vencimentos, mais o pagamento de
parcelas vencidas. Requereu além disso a condenação do requerido a lhe pagar
indenização por danos morais. Sustentou na inicial que tem direito ao adicional, por
exercer sua atividade sob condições adversas. No entanto, embora a Lei Municipal
no 211, de 1999, tenha determinado o pagamento da vantagem, a Fazenda Municipal
quedou inerte. Daí o ajuizamento da ação.
A r. sentença proferida a fls. 224/230 acolheu em parte esse pedido.
Julgou parcialmente procedente a ação “para o fim de: (i) RECONHECER o direito
da parte autora de receber o adicional de insalubridade, no percentual de 40% de
seus vencimentos, para todos os fins legais; e (ii) CONDENAR o requerido ao
pagamento do adicional de insalubridade, relativo ao quinquênio que antecedeu a
propositura da presente demanda, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-66.2016.8.26.0270 - Itapeva
4
IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos, com
acréscimo de juros moratórios, com base na taxa prevista no artigo 1o-F da Lei
9.494/97, a partir da citação, tudo nos termos da fundamentação. Em razão da
sucumbência recíproca, arbitro para os patronos de cada parte 10% (dez por cento)
de honorários sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85, §§2o e 14,
do CPC/15, rateadas, em igual proporção, as custas e despesas processuais,
respeitada, a suspensão de sua exigibilidade, em relação à parte autora, na forma do
art. 98, §3o, do NCPC.”.
Não sobrevindo recursos de apelação do requerente e da Fazenda
Municipal, a Serventia certificou o trânsito em julgado da r. sentença em 6.11.2018,
conforme certidão de fls. 235.
Não obstante o transcurso do prazo sem a interposição de recurso
pelas partes, cumpria ao juízo “a quo” determinar a remessa dos autos a este
Tribunal para o reexame necessário, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida,
nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, e da Súmula 490 do Egr. Superior Tribunal
de Justiça (“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas.”).
Tratando-se, assim, de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a
inobservância da remessa necessária implica a ineficácia do julgado, obstando o
respectivo trânsito em julgado. É o que preconiza a Súmula 423 do Egr. Supremo
Tribunal Federal, “in verbis”: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso 'ex officio', que se considera interposto 'ex lege'.”.
Cumpre, assim, declarar de ofício a nulidade da certidão de trânsito em
julgado de fls. 235, bem assim de todos os atos subsequentes, oficiando-se à 2a
Vara Judicial da Comarca de Itapeva para cientificação, com a determinação de
remessa dos autos do referido processo ao Juízo “ad quem” para o reexame
necessário.
É caso de incidência do referido enunciado 423 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, visto como sentença proferida contra a Fazenda Pública,
sujeita a reexame necessário não interposto, não produz efeitos, não fazendo coisa
julgada, pressuposto do cumprimento definitivo de sentença.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-66.2016.8.26.0270 - Itapeva
5
O recurso voluntário, em consequência, resta desprovido de objeto,
não podendo ser conhecido, em razão da ausência de trânsito em julgado da
sentença condenatória.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REEXAME
NECESSÁRIO. Reexame necessário de sentença ilíquida datada de 2013. Sumula 490 do
Superior Tribunal de Justiça que determina o reexame necessário nestes casos que é de
2012. Condição de eficácia da sentença. Pedido de devolução de prazo para apelação que
não se acolhe. Serventia certificou que as publicações foram corretas. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2248392-60.2017.8.26.0000;
12a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. SOUZA NERY, j. 12.07.2018).
“Processual Civil Ação Rescisória Acidente do trabalho Sentença não submetida ao
reexame necessário
Inocorrência de trânsito em julgado
Súmula 423 do Supremo
Tribunal Federal e Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça Carência da ação por falta
de interesse de agir
Inexistindo coisa julgada pela falta de submissão da sentença
desfavorável à autarquia ao reexame necessário, nos moldes das Súmulas 423 do STF e 490
do STJ, de rigor o indeferimento da petição inicial por carência em razão da falta de
interesse de agir. EXTINGUE-SE A AÇÃO RESCISÓRIA POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL, OFICIANDO-SE.” (Ação Rescisória no 2235345-53.2016.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Público, Rel. o Des. AFONSO FARO JR., j. 14.03.2017)
Mantém-se, assim, a solução adotada em primeiro grau, conquanto
pela ausência de condição de eficácia da sentença proferida na fase de
conhecimento.
III.
Pelo exposto, declaram a nulidade da certidão
de trânsito em julgado de fls. 235 e de todos os atos subsequentes, e extinguem “ex
officio” a presente fase de cumprimento de sentença, por superveniente perda de
objeto. Não conhecem do recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI